Tribunal: STF
Processo: RHC 245125
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Joao Victor Germano Ferreira interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 927.626, ministro Ribeiro Dantas).



    Postula, em síntese, seja absolvido o recorrente, em virtude da ilegalidade no procedimento de reconhecimento fotográfico.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário.



    É que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de recurso ordinário em habeas corpus, quando interposto contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: RHC 114.737, ministra Cármen Lúcia; RHC 144.668, ministro Dias Toffoli; RHC 178.429, ministro Alexandre de Moraes; RHC 187.674 AgR, ministro Celso de Mello.



    Ademais, conforme exposto pelo Superior Tribunal de Justiça (eDoc 27), a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior a esta impetração.



    O Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    No caso, não vislumbro ilegalidade evidente apta a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 26 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente